Tribunal: TJDFT
Processo: 0740429-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE QUESTÕES AMBIENTAIS OU FUNDIÁRIAS DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. ATRIBUIÇÕES DO JUÍZO ESPECIALIZADO AFASTADAS. COMPETÊNCIA RESIDUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Conquanto o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse entre particulares ainda se encontre em processo de doação e matriculado em nome da Terracap, fato é que a discussão travada nos autos não encerra interesse público imediato, bem como não envolve ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva.
2. Não sendo possível vislumbrar interesse público direto a atrair a competência da Vara de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (art. 34, da Lei no 11.697/2008) e da Resolução TJDFT n. 3/2009 (art. 2o, inciso IV), resta constatada a competência residual do juízo cível para processar e julgar o feito.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS/DF.